Tribunal: TJES
Processo: 5018955-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018955-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI

COATOR: 2ª Vara Criminal de Vitória

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. ART. 318, II, DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que manteve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia, nos autos do procedimento nº 5042275-31.2025.8.08.0024, em que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), pleiteando a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar em razão de alegada doença grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos do art. 318, II, do Código de Processo Penal para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante do quadro clínico do paciente e da alegada impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pelos materiais típicos do comércio ilícito.

4. A autoridade judicial teve ciência expressa da situação clínica do paciente na audiência de custódia e adotou providência imediata ao determinar o encaminhamento do custodiado à equipe de saúde da unidade prisional para avaliação e acompanhamento médico.

5. Os documentos médicos indicam a existência de diabetes severamente descontrolada e risco cardiovascular intermediário, mas não demonstram, de forma concreta, a impossibilidade de tratamento no âmbito do sistema prisional.

6. As informações prestadas pela SEJUS/ES comprovam que o paciente recebe acompanhamento ambulatorial, dispõe de equipe de enfermagem 24 horas na unidade prisional, tem acesso às medicações prescritas e pode ser encaminhado à rede pública de saúde em caso de necessidade de atenção secundária ou terciária.

7. A alegação defensiva de que o Centro de Triagem de Viana é estruturalmente incapaz de fornecer o tratamento necessário não foi comprovada nos autos.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo exige, para a concessão da prisão domiciliar com fundamento no art. 318 do CPP, a demonstração inequívoca da impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, exige a comprovação concreta da impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional.

2. A existência de doença grave, por si só, não autoriza a concessão de prisão domiciliar quando demonstrado que o custodiado recebe acompanhamento médico e acesso a tratamento compatível na unidade prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 318, II; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Habeas Corpus Criminal nº 5016119-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, publ. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI,
em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos do procedimento de nº 5042275-31.2025.8.08.0024.

Conforme a inicial (ID 16851990), a defesa postula a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, sob a alegação de que o paciente é acometido de diabetes e de cardiopatias, afirmando que o tratamento não pode ser realizado na unidade prisional.

As informações prestadas pela autoridade coatora foram juntadas aos autos pelo próprio impetrante no ID 16976362, que peticionou no ID 16976361 reiterando o pedido de urgência na análise da liminar.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 16994883. Além disso, no referido ato, foi determinada a expedição de ofício à SEJUS/ES para informar as providências que estavam sendo adotadas em relação ao tratamento de saúde do paciente.

Referida diligência foi cumprida pela SEJUS/ES no ID 17407823.

O impetrante peticionou no ID 17460203 postulando a reconsideração do pleito liminar.

Decisão indeferindo o pedido de reconsideração no ID 17495710.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 17659354 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI,
em face de ato coator proferido pelo
MM. JUIZ 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos do procedimento de nº 5042275-31.2025.8.08.0024.

Conforme a inicial (ID 16851990), a defesa postula a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, sob a alegação de que o paciente é acometido de diabetes e de cardiopatias, afirmando que o tratamento não pode ser realizado na unidade prisional.

As informações prestadas pela autoridade coatora foram juntadas aos autos pelo próprio impetrante no ID 16976362, que peticionou no ID 16976361 reiterando o pedido de urgência na análise da liminar.

Constou dos autos que a prisão do paciente ocorreu no contexto da "
Operação Bethânia
", deflagrada para o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pela 10ª Vara Criminal de Vitória (Processo nº 5021040-08.2025.8.08.0024).

Os policiais militares encontraram na residência do paciente 05 (cinco) pedaços de maconha, pesando aproximadamente
250g (duzentos e cinquenta gramas)
no total; 01 (uma) balança de precisão digital; 02 (dois) rádios comunicadores (marca Motorola); 01 (uma) base de carregamento para rádio comunicador; 01 (um) rolo de sacola plástica transparente; 01 (um) dichavador de metal, e 01 (uma) luneta.

Diante de tais fatos, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia, em decisão fundamentada nos artigos 312 e 313, I, do CPP, para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta dos fatos, a qual ficou evidenciada não somente pela droga, mas pela apreensão conjunta de "
materiais comumente utilizados no comércio do tráfico de drogas
".

O impetrante informa que o paciente tem 69 anos de idade, é acometido de Diabetes "
severamente descontrolada
", conforme diagnóstico extraído de laudo da rede pública (datado de 16/07/2024) que aponta Hemoglobina Glicada (HbA1c) em 14% (sendo o índice de normalidade inferior a 5,7%) e Glicemia de Jejum de 356,9 mg/dL; bem como também possui diagnóstico de Arritmia Cardíaca e "Risco Intermediário Cardiovascular (Classe 2 de Lee)", conforme laudo de risco cirúrgico de 10/09/2025.

Em sua inicial, o impetrante argumentou que a decisão proferida em audiência de custódia "optou por ignorar" a gravidade dos laudos médicos. Sustentou que o Centro de Triagem de Viana (CTV) é "notoriamente desaparelhado" para gerir um quadro de diabetes tão severo e que a determinação de ofício à unidade prisional foi medida "inócua".

Diante do contexto apresentado, o impetrante invoca aplicação do art. 318, II, do CPP, sob a alegação de que o paciente padece de doença grave e que o estabelecimento prisional não possui condições de prover o tratamento adequado.

Os documentos médicos anexados (ID’s 16851992 e 16851994) indicam um quadro de saúde que inspira cuidados, notadamente o exame que atesta uma Hemoglobina Glicada em 14%, índice que configura, tecnicamente, um quadro de diabetes severamente descontrolado, além de um laudo cardiológico que atesta "Risco Intermediário Cardiovascular".

Por outro lado, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, ao contrário do que sustenta a impetração, a análise do Termo de Audiência de Custódia (ID 81450470) revela que a Magistrada plantonista teve ciência da situação clínica do paciente, analisou expressamente o pleito e, embora indeferindo a substituição por domiciliar, adotou providência concreta e imediata para resguardar a saúde do autuado. Transcrevo:

"OFICIE-SE ao diretor da Unidade Prisional para que o autuado seja encaminhado para atendimento da Equipe de Saúde da própria unidade onde se encontra custodiado, para que se proceda avaliação médica e acompanhamento, considerando as alegações da Defesa, servindo a presente decisão como ofício."

Tal determinação foi, inclusive, confirmada nas informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID 82365100), que ratificou ter a Magistrada do NAC oficiado ao Diretor da Unidade Prisional (CTV).

No caso vertente, a decisão atacada fundamentou o indeferimento da domiciliar justamente na ausência de comprovação,
a priori
, da impossibilidade do tratamento do paciente ser realizado na unidade prisional.

A alegação do impetrante de que o CTV é desaparelhado carece de comprovação fática nos autos.

Além disso, conforme consignei na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, determinei a expedição de ofício à SEJUS/ES para informar as providências que estavam sendo adotadas em relação ao tratamento de saúde do paciente, medida que foi atendida pela SEJUS/ES no ID 17407823.

Nas referidas informações, o órgão da administração prisional esclareceu que o tratamento do paciente vem sendo mantido na unidade prisional, ressaltando que o paciente “
está sendo acompanhado pela equipe de saúde a nível ambulatorial (atenção básica), conforme preconizado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça. E caso o paciente necessite de assistência à nível secundário ou terciário, será encaminhado ao serviço de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme fluxo do Sistema Único de Saúde - SUS. Registra-se que a unidade a qual encontra-se custodiado, CTV, conta com equipe de enfermagem 24 horas e que as medicações prescritas para o tratamento das comorbidades estão sendo dispensadas ao pacient
e”.

Portanto, as medidas tomadas pelo sistema prisional indicam que o paciente vem tendo os cuidados necessários, não prosperando a alegação defensiva de que o ofício enviado pela SEJUS/ES “
acaba por confessar a incapacidade do sistema em tutelar a vida do Paciente
”.

Acerca do tema, a jurisprudência deste Colegiado é no sentido de que “
A conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal , especialmente quanto à demonstração de impossibilidade de tratamento médico adequado no sistema prisional
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50161191520248080000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal; Publicado em 19/12/2024).

Dessa forma, não há como ser concedida a prisão domiciliar.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.